Tribunal: STF
Processo: RE 625529
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE. CF/88, ARTIGO 150, VI, “C” e § 4º. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    A imunidade tributária e o preenchimento dos seus requisitos constitucionais (CF, art. 150, VI, “c”) e legais não são aferíveis no e. STF posto encerrar a matéria o reexame de conteúdo relativo a fatos e provas inseridos nos autos, o que é inviável nesta instância mercê do teor da Súmula 279/STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental provido para não conhecer do recurso extraordinário.